Tribunal: CARF
Processo: 10855.722421/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.722421/2012-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.397 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
FELIX CALBO RAMIRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
INTIMAÇÃO. PATRONO. DESCABIMENTO. SÚMULA 110 CARF.
SUSTENTAÇÃO ORAL. REGIMENTO INTERNO.
Não é possível acatar o pedido de intimação dirigida ao patrono da parte, sob
pena de violação ao art. 23 do Decreto no 70.235/72 e à Súmula CARF no 110.
O pedido de realização da sustentação oral encontra amparo no art. 58 do
Regimento Interno do Conselho de Administrativo de Recursos Fiscais.
PRELIMINAR.
MODIFICAÇÃO
NA
FUNDAMENTAÇÃO
DA
AUTUAÇÃO. REJEIÇÃO.
Não se pode falar em modificação da fundamentação da autuação pela DRJ,
quando o enquadramento legal permanece o mesmo, não havendo quaisquer
mudanças quanto à ocorrência do fato gerador, à determinação da matéria
tributável, ao cálculo do montante do tributo devido, à identificação do sujeito
passivo ou à aplicação da penalidade cabível.
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 143.
Segundo se extrai da Súmula CARF no 143, a prova do imposto de renda retido
na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido
não se faz necessariamente mediante apresentação do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.722421/2012-30
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.397 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722421/2012-30

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por FELIX CALBO RAMIRES
contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora –
DRJ/JFA –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$ 43.134,00
(quarenta e três mil, cento e trinta e quatro reais), por ter indevidamente deduzido o valor de R$
30.932,48 (trinta mil, novecentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos) a título de
Previdência Privada, além de ter compensado inadvertidamente R$24.270,26 (vinte e quatro mil,
duzentos e setenta reais e vinte e seis centavos) de IRRRF, no ano-calendário de 2008.
Ao apreciar a impugnação (f. 2/9), que não se insurgiu contra a glosa da
dedução do VGBL, a DRJ houve por manter a exigência, por não ter o ora recorrente
apresentado documentação suficiente para comprovar o retenção do imposto incidente sobre os
rendimentos de aluguéis pagos por pessoa jurídica.
Em 06/02/2014 foi manejado recurso voluntário (f. 127/138), acompanhado de
comprovantes de depósito em conta corrente, extratos do locador e demonstrativo de aluguéis (f.
139/157). Em caráter preliminar, afirma que teria a DRJ conferido nova fundamentação à
acusação fiscal, o que justificaria a reforma da decisão por ela prolatada. Aduz, em apertadíssima
síntese, que o comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda emitido pela
fonte pagadora em nome do beneficiário dos rendimentos não seria o único documento hábil a
comprovar a higidez do seu direito à compensação.
Pediu que fosse dado provimento ao recurso “(...) compensando-se o valor do
imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 24.270,26, referente à fonte pagadora JUVEL
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.” (f. 138), bem como intimado pessoalmente o
patrono para a realização de sustentação oral.
Às vesperas do julgamento o recorrente gentilmente ofertou memoriais, os
quais mereceram minha atenciosa leitura.
É o relatório.
Voto
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.397 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722421/2012-30

Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Antes de aferir o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, registro
ser o art. 23 do Decreto no 70.235/72 hialino ao dispor que as intimações são dirigidas ao sujeito
passivo, e nunca aos seus mandatários. Acresço que este Conselho, em seu verbete sumular de no
110, determina ser incabível, no processo administrativo fiscal, dirigir a intimação ao endereço
de advogado da parte recorrente. Quanto ao pedido de realização de sustentação oral, certo
inexistir óbice para que seja ultimada em sede recursal, desde que respeitado o disposto no art.
58 do Regimento Interno deste eg. Conselho.
Além disso, o inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 determina que sejam
todas as razões de defesa e provas apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se
tratar das hipóteses previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Os documentos,
embora trazidos apenas em grau recursal, visam robustecer o lastro probatório apresentado em
sua primeira manifestação, de modo a corroborar a linha argumentativa desenvolvida desde a
primeira manifestação. Defiro, por essas razões, a juntada.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
I – DA PRELIMINAR: NOVA FUNDAMENTAÇÃO CONFERIDA À AUTUAÇÃO
PELA DRJ
A parte recorrente, pleiteando a reforma da decisão recorrida relata que

[a]o apreciar a impugnação, a DRJ, autoridade julgadora,
reconheceu que a locatária do imóvel era, de fato, a empresa
JUVEL, afastando-se, assim, o motivo que ocasionou a lavratura
da presente notificação de lançamento.
Contudo, naquela oportunidade, a DRJ decidiu manter o
lançamento sob a alegação de que não consta dos autos documento
fornecido pela fonte pagadora JUVEL a comprovar a retenção por
ela efetuada em desfavor do recorrente. (f. 130)

Na notificação fiscal – f. 101 – consta o seguinte:
O senhor Felix Calbo Ramires informou rendimentos e imposto de
renda retido na fonte da empresa Juvel Distribuidora de Veículos
Ltda. No entanto, o contrato de locação do imóvel à rua Sete de
Setembro, 377, em Sorocaba encontrava-se locado para o
senhor Cícero Leite de Oliveira, CPF 795.647.808-10, no ano de
2008. O contrato de aluguel deste imóvel somente teve alteração
do locatário para a empresa Juvel a partir de 01/05/2009. Dessa
forma, o valor informado de imposto de renda retido na fonte
não se confirmou, visto que o senhor Cícero não era obrigado a
efetuar retenção de IR na fonte sobre os aluguéis pagos. (sublinhas
deste voto)

A identificação do verdadeiro locatário, por motivo de ausência de
formalização de acordos verbais, localiza-se em verdadeira zona cinzenta, conforme possível
depreender da narrativa declinada pelo próprio recorrente. Peço vênia para colacionar alguns
trechos da peça impugnatória:
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.397 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722421/2012-30

Embora, inicialmente, no contrato de locação do imóvel situado na
Rua Sete de Setembro, no 377, Centro, Sorocaba, SP, com vigência
de 18/02/2002 a 17/02/2005 (doc. No 03), tenha constado como
locadora, o impugnante, por meio de sua representante leal, J.A.
PAULA SANTOS ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/C LTDA.; e,
como locatário o senhor Cícero Leite de Oliveira, no prazo, quem
fazia uso do imóvel, ao tempo do recebimento dos rendimentos
pelo impugnante, era JUVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS
LTDA.
(...)
[A]pós aproximadamente quatro anos e três meses da data prevista
para o término do contrato (17/02/2005), o impugnante e a JUVEL
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. resolveram, a fim de
regularizar a situação que até então não estava expressa em
documento escrito, aditar o contrato de locação referente ao imóvel
em discussão, celebrado em 18/02/2002, para que constasse como
locatária a referida pessoa jurídica. (f. 4/8, passim)
Além de ter o ora recorrente dado azo ao imbróglio acerca da identificação do
real locatário, não vislumbro qualquer modificação dos critérios norteadores do lançamento.
Trata-se de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, nos termos do art. 87, IV,
§2o, e art. 943, §2o, do RIR/1999 (f. 115-116). O enquadramento legal exposto à f. 101 é o art.
12, inc. V, da Lei no 9250.95, art. 7o, §§1o e 2o e art. 87, IV, §2o, do Decreto no RIR/1999, todos
em perfeita consonância com o que foi decidido pela DRJ. Não houve quaisquer modificações
quanto à ocorrência do fato gerador, à determinação da matéria tributável, ao cálculo do
montante do tributo devido, à identificação do sujeito passivo ou à aplicação da penalidade
cabível. Deixo de acolher, por essas razões, a preliminar.
II – DO MÉRITO: COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
Como insiste o recorrente, perfeitamente possível a comprovação da retenção
por outros meios de prova que não sejam o comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora. Tanto é assim que este Eg. Conselho, inclusive, editou o verbete sumular de no
143, o qual dispõe que “[a] prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário
na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
Na tentativa de comprovar sua pretensão, juntou o recorrente cópias dos
boletos de pagamento gerados pela imobiliária J.A. PAULA SANTOS ADM DE BENS LTDA.
e respectivos comprovantes de pagamento (f. 33/56), demonstrativo de aluguéis (f.57/69), bem
como o Comprovante Anual de Rendimentos de Aluguéis (f. 70). Tal documento identifica,
mensalmente, o valor do imposto retido no ano de 2008, totalizando o valor de R$ 24.270,26
(vinte e quatro mil, duzentos e setenta reais e vinte e seis centavos), como declarado pelo
recorrente. Além disso, foram acostadas cópias de comprovantes de pagamento realizados em
seu favor pela administradora do imóvel (imobiliária) que comprovam os valores pagos a título
de aluguel após o desconto do IRRF (f.141,144, 146, 148, 150, 152, 154 e 156), em consonância
com os valores descritos nos extratos do locador e demonstrativo de aluguéis (f. 57/69, 142, 143,
145, 147, 149, 151, 153, 155 e 157).
Acresço, por fim, que o Parecer Normativo COSIT no 1, de 24/09/2002,
determina que “[o]correndo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.397 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722421/2012-30

pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte oferecer o
rendimento à tributação e compensar o imposto retido.” Tendo logrado êxito em comprovar a
retenção, há de ser acolhida a tese suscitada.
III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital